Tribunal: TJBA
Processo: 0001260-44.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001260-44.2013.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória, ajuizada por consumidor idoso que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado junto à instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válido contrato de empréstimo quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação nem o cumprimento do dever de informação ao consumidor idoso; (ii) se configura o dever de indenizar por danos morais e materiais; (iii) se é adequado o quantum indenizatório fixado; e (iv) se deve haver compensação dos valores comprovadamente creditados para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o autor consumidor final, com inversão do ônus da prova.

4. Ante a negativa de contratação, caberia à fornecedora de serviços demonstrar a regularidade da contratação, no entanto, ante a ausência de apresentação do instrumento contratual assinado, e de quaisquer elementos que demonstrem a solicitação e ciência do empréstimo, pelo autor, corrobora-se a tese autoral.

5.

O Código de Defesa do Consumidor exige observância do princípio da transparência e destaque nas cláusulas contratuais que impliquem limitação de direitos do consumidor, sobretudo quando se trata de consumidor hipervulnerável, idoso e beneficiário da previdência social, como no caso dos autos.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo por defeitos na prestação de serviços e por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. A conduta de realizar débitos com base em contrato nulo evidencia
ausência de boa
-fé e autoriza a repetição do indébito em dobro.

8. Os danos morais restaram configurados pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável.

9. Ante a conduta perpetrada pela ré e os prejuízos suportados pelo autor, que teve diminuição injustificada de sua verba de natureza alimentar, entende-se que o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na origem, não merece redução.

10.
A fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora, fica autorizada a
compensação dos valores comprovadamente creditados em favor do consumidor.

IV. Dispositivo

11
. Recurso parcialmente provido apenas para aclarar a sentença quanto ao retorno do
status quo ante
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

0001260-44.2013.8.05.0228
,
em que figuram como apelante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
e apelado,
MARIA DE FÁTIMA ALVES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.